Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.
1. O interesse de agir, como condição da ação, está caracterizado pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que: “(...) IV. Na forma da jurisprudência, "o interesse de agir deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante" (...) (AgInt no REsp 1153036/AC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Data do Julgamento: 10/03/2020, DJe: 23/03/2020).”
2. O art. 397, caput, do Código Civil dispõe que: " O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."
3. Ante o inadimplemento de obrigação líquida no seu termo, consistente no pagamento de cotas condominiais, ocorre a constituição em mora do devedor, consoante estabelece o art. 397 do Código Civil.
4. Se vencido o prazo para o adimplemento da dívida sem que o devedor tenha efetuado o pagamento está caracterizada a lesão a direito subjetivo do credor, ao qual é facultado propor ação judicial com o intuito de obter a quitação forçada, sendo desnecessário o esgotamento dos meios extrajudiciais de cobrança.
5. Recurso provido.